Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1012663-62.2017.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADA/INTERESSADA: DEISI LAIANE DA COSTA GUIMARAES REZENDE.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator